Tribunal: TJMT
Processo: 1024718-95.2022.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1024718-95.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes de Trânsito, Excesso de prazo para instrução / julgamento, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[VALDIS CASTILHO SOARES JUNIOR - CPF: 831.176.101-97 (ADVOGADO), KELSON LOPES OLIVEIRA - CPF: 034.577.061-74 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ITIQUIRA (IMPETRADO), VALDIS CASTILHO SOARES JUNIOR - CPF: 831.176.101-97 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ITIQUIRA (IMPETRADO), UESLLEY RODRIGUES PEREIRA - CPF: 057.622.541-00 (TERCEIRO INTERESSADO), VITOR DORNEL DE JESUS - CPF: 050.512.981-76 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EXTINGUIU PARCIALMENTE O
HABEAS CORPUS
E, NO QUE ADMITIDO, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS E EMBRIAGUEZ AO VOLANTE - SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA -
1. PRELIMINAR:

UTILIZAÇÃO DO
MANDAMUS
COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSO DE APELAÇÃO
– REGIME PRISIONAL FECHADO IMPOSTO COM FULCRO NO ART.
ART. 33, §2º, DO CP E ATENDENDO AO QUE DISPÕE A SÚMULA N.º 719 DO STF – PRETENDIDA MODIFICAÇÃO QUE EXIGE MAIOR INCURSÃO NO ACERVO DE PROVAS DO FEITO CORRELATO -INADMISSÍVEL NA VIA ELEITA –
INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE – IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO –
2. MÉRITO:

EXCESSO DE PRAZO NÃO CARACTERIZADO
– INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA DA ACUSAÇÃO OU DO PODER JUDICIÁRIO – PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE – CELERIDADE DO JUÍZO NA CONDUÇÃO DO FEITO –

EXTINÇÃO PARCIAL DO
HABEAS CORPUS
, SEM EXAME DO MÉRITO, E, NO REMANESCENTE, DENEGADA A ORDEM.

1.

Preliminar:
A orientação jurisprudencial é firmada no sentido de que a utilização
do
habeas corpus
deve se dar de forma racional, com o devido prestígio do sistema recursal, a inadmitir a impetração em substituição do recurso próprio, sem prejuízo de concessão da ordem
de ofício
, acaso constatada flagrante ilegalidade, que esteja comprovada de plano. Assim, ressaindo da sentença penal condenatória que a imposição do regime prisional fechado encontra amparo no art. 33, §2º, do CP e na Súmula n.º 719 do STF, não há como, na via eleita, afastar a conclusão do d. magistrado sentenciante, devendo a matéria ser analisada no julgamento do recurso de apelação já interposto pela i. defesa.

2.

Mérito:
Ressaindo do caderno processual eletrônico que não houve descaso da i. acusação ou da d. autoridade tida por coatora na condução do processo, não se caracteriza ofensa ao princípio da razoável duração do processo, notadamente se considerado que entre o oferecimento da denúncia e a prolação da sentença penal condenatória transcorreu pouco mais de 03 (três) meses; valendo acrescentar, outrossim, que os autos já aportaram nesta instância Revisora para julgamento do Recurso de Apelação interposto pela i. Defesa, a tornar sepultada a alegação de que o paciente está sofrendo coação ilegal por excesso.

IMPETRANTE:

DR. VALDIS CASTILHO SOARES JUNIOR

PACIENTE:

KELSON LOPES OLIVEIRA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Conforme relatado por ocasião da análise da tutela de urgência vindicada, trata-se de
habeas corpus
, com pedido de apreciação liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra atos atribuídos ao d. Juízo da Vara Única de Itiquira/MT, aqui apontado como autoridade coatora por
retardar a remessa dos autos à 2ª instância para julgamento do Recurso de Apelação
interposto pela i. Defesa em face da sentença penal condenatória proferida no bojo da Ação Penal n.º 1000225-70.2022.811.0027 (PJe); bem assim,
por impor ao paciente o regime prisional fechado à míngua de fundamentos idôneos.

Contextualizando os fatos, narra o causídico que o paciente foi preso em flagrante delito no dia
05/03/2022
, ao que se seguiu o oferecimento de denúncia e, ao final da persecução criminal judicial, a prolação de sentença, oportunidade em que, para além de impor-lhe a reprimenda de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão – pelo crime de tráfico de drogas; e 07 (sete) meses de detenção – pelo crime de embriaguez ao volante; a d. autoridade inquinada coatora negou-lhe o direito de recorrer em liberdade, mantendo vigente a segregação cautelar outrora decretada.

Prosseguindo, afirma que, conquanto a i. Defesa tenha interposto, no dia
04/07/2022
, o competente recurso de apelação, o qual teria sido devidamente recebido em 1ª instância na data de
31/08/2022
, até a data em que impetrada a presente ação constitucional, referido apelo não teria sido remetido ao segundo grau de jurisdição; o que, segundo a i. Defesa, configura coação ilegal apta a ensejar a concessão da ordem, inclusive liminarmente.

Nessa esteira, como primeira vertente ensejadora da impetração, aduz o causídico que a
demora na remessa do Recurso de Apelação Criminal ao Tribunal de Justiça
está acarretando
malsinado excesso de prazo na prisão processual do increpado
, que permanece recolhido ao cárcere provisório por período superior a 271 (duzentos e setenta e um) dias, em evidente
violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade
.

A título de segunda causa de pedir, assevera que,
conquanto o paciente tenha sido condenado ao cumprimento de reprimenda inferior a 08 (oito) anos de reclusão
,
a d. autoridade inquinada coatora fixou-lhe o regime prisional fechado à míngua de fundamentos jurídicos válidos
, limitando-se a mencionar genericamente a dicção do art. 42 da Lei n.º 11.343/06, e olvidando que, muito embora não seja réu primário, o favorecido nessa ordem reside em endereço fixo, exerce ocupação lícita e é genitor de 03 (três) crianças pequenas;
a indicar que, além de
desproporcional
, a forma regimental adotada no édito condenatório
viola os Enunciados n.º 718 e n.º 719 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.

Enfim, sustenta
en passant
que,
inexistindo o requisito legal pertinente ao
periculum libertatis

na hipótese, tem-se por
viável a substituição do ergástulo por medidas cautelares alternativas à prisão
.

Forte em tais premissas, o causídico pugna pela concessão
in limine
da ordem, para o fim de garantir ao paciente o direito de aguardar solto
“a instrução e o desenrolar do recurso”
(sic), expedindo-se o respectivo alvará de soltura.
No mérito
, reclama a ratificação da liminar porventura deferida, concedendo-se em definitivo a presente ação constitucional.

A petição inicial veio acompanhada dos documentos eletrônicos anexados do ID 152303187 ao ID 152303191.

Distribuídos os autos segundo o critério da
prevenção
(ID 152373176), vieram-me conclusos para análise do pedido de liminar.

A
tutela de urgência
reclamada foi
indeferida
(ID
152660696) e as informações solicitadas à d. autoridade tida por coatora capituladas aos autos no ID 123794990.

Em seu parecer, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
prejudicialidade do
writ
e, no remanescente,
seja julgada extinta
a ordem
(ID 155898680).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

VOTO (
PRELIMINAR
– EXTINÇÃO PARCIAL DO
HABEAS CORPUS
SEM EXAME DO MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

De proêmio,
consigno que partilho do entendimento dominante no âmbito dos Tribunais Superiores no sentido de racionalização do emprego do
habeas corpus
e prestígio do sistema recursal, inadmitindo-se a impetração em substituição ao recurso próprio, sem prejuízo, em contrapartida, de concessão da ordem
de ofício
, acaso constatada flagrante ilegalidade, que esteja comprovada de plano.

Friso, pois, que esse posicionamento tem por objetivo preservar a utilidade e eficácia do remédio heroico, que consiste em ação constitucional de demasiada importância na proteção à liberdade individual do sujeito que se encontra ameaçada por ato ilegal ou abuso de poder, garantindo, com isso, a celeridade que o seu julgamento exige.

Nesse sentido é o seguinte precedente do Superior Tribunal de Justiça: “
O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça, diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, passaram a restringir sua admissibilidade quando o ato ilegal for passível de impugnação pela via recursal própria, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade
” (STJ - HC 538.337/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 28/02/2020) – destaquei.

À vista disso, na hipótese versada, considero incabível, por meio da via eleita,
o exame da pretendida modificação do regime prisional imposto na sentença penal condenatória
, por comportar análise em recurso próprio, que é a
apelação criminal
– que, a propósito, já foi interposta pela i. Defesa e está e regular tramitação.

Outrossim,
não verifico flagrante ilegalidade
a ser sanada mediante a concessão de ofício da ordem.

Depreende-se da sentença penal condenatória objurgada que o paciente foi condenado pela prática dos crimes tipificados no
art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/06
e no
art. 306, da Lei n.º 9.503/97
, respectivamente, às penas de
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão
, e
07 (sete) meses de detenção
, a serem cumpridos em regime inicialmente
fechado;
além do pagamento

de
594 (quinhentos e noventa e quatro) dias-multa
, no valor unitário mínimo legal.

Como é sabido, a fixação do regime inicial para cumprimento da reprimenda exige que o julgador se atenha ao regramento previsto no art. 33 c/c art. 59, ambos do Código Penal, sem prejuízo de imposição de regime prisional mais gravoso do que aquele legalmente cabível para o quantum de pena fixado na sentença, desde que seja apresentada

fundamentação idônea para tanto –
a qual não pode se liminar à gravidade abstrata do delito, consoante as Súmulas n.º 718 e n.º 719 do Supremo Tribunal Federal, e a Súmula n.º 440 do Superior Tribunal de Justiça
.

E, aliado a isso, após a inovação trazida pela Lei n.º 12.736/12, nos termos do art. 387, §2º, do Código de Processo Penal, deve o d. julgador promover o desconto pertinente ao tempo de duração da prisão provisória da pena aplicada ao condenado, a fim de verificar a possibilidade de estabelecimento de regime inicial menos severo.

Todavia, isso não implica, de modo algum, na obrigatoriedade à d. autoridade judiciária de aplicação do regime mais favorável, ao revés, considerando as particularidades do caso concreto e entendendo por mais adequado, nos termos do artigo 59 do Código Penal, indicado pelo artigo 33, §3º, do mesmo
códex
, pode fixar o regime mais gravoso, pois a realização da detração de pena na sentença não afasta a competência concorrente do Juízo da Execução Penal, nos termos do art. 66 da Lei n.º 7.210/84.

Nessa toada, na hipótese versada, sem adentrar em minúcias quanto ao acerto (ou não) da decisão do MM. Juiz sentenciante – discussão que, conforme já aquilatado, só é cabível o bojo do competente recurso de apelação; verifiquei que, a despeito do
quantum
de pena aplicada, foi imposto o
regime inicial fechado
porque
o paciente é reincidente específico
, o que encontra amparo no
art. 33, § 2.º, alíneas 'a' e 'b', do Código Penal e
na Súmula n.º 719 do STF, daí porque não se vislumbra constrangimento ilegal evidente.

À vista disso, tem-se que a aplicação da regra contida no art. 387, §2º, do CPP, não implicaria em alteração do regime prisional imposto, pois o seu agravamento se deu em razão da reincidência específica de
KELSON
, e não na quantidade da reprimenda fixada.

Nesse sentido caminha a jurisprudência do c. STJ, veja-se:

“[...]
Mantida a pena definitiva imposta na origem, no patamar de 5 anos e 10 meses de reclusão, e a despeito de as circunstâncias judiciais serem todas favoráveis ao agravante, a sua reincidência específica impõe a fixação do regime prisional inicial fechado, nos termos do art. 33, § 2.º, alíneas 'a' e 'b', do Código Penal
”
(AgRg no HC n. 779.082/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/11/2022, DJe de 28/11/2022).

“[...]
Embora o agravante haja sido definitivamente condenado a reprimenda superior a 4 e inferior a 8 anos de reclusão, era reincidente ao tempo do crime, circunstância que evidencia a adequação do regime inicial fechado de cumprimento de pena, a teor do que disposto no art. 33, § 2º, "a", do CP
”
(AgRg no HC n. 481.217/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 16/3/2022).

Friso, por oportuno, que a fixação do regime prisional mais gravoso do que aquele previsto em lei para o
quantum
da pena somente pode ocorrer à luz de fatos concretos, os quais, sem dúvidas, são objetos de análise, também, no cálculo da pena.

Logo, resta evidente que o afastamento da conclusão do d. juízo sentenciante exige maiores incursões no acervo de prova da ação penal originária, inadmitida na via estreita e célere do
habeas corpus
, devendo a matéria ser examinada no julgamento do recurso de apelação, que é de ampla devolutividade.

Sobre o tema, a Corte Cidadã há muito firmou o entendimento de que “
Não pode o writ, remédio constitucional de rito célere e que não abarca a apreciação de provas, reverter conclusão obtida por magistrado que conduziu a ação penal originária, com toda a consequente e ampla instrução criminal. Caso contrário, se estaria transmutando o habeas corpus em sucedâneo de apelação criminal
” (HC 547.620/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 04/02/2020, DJe 10/02/2020).

Com tais considerações, por
inadequação da via eleita
,
JULGO PARCIALMENTE EXTINTO O
HABEAS CORPUS
,
apenas em relação à
pretendida modificação do regime prisional imposto na sentença penal condenatória
,

fazendo-o com esteio no artigo 3º do CPP c/c art. 485, inc. IV, do CPV, c/c art. 51, inc. XV, do RITJMT.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De outra banda, quanto à tese remanescente de
excesso de prazo,
por estarem presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Ressai dos autos processuais eletrônicos e das informações prestadas pelo d. juízo acoimado coator, analisadas em cotejo com os dados disponíveis os sistemas informatizados desta eg. Corte de Justiça, que o ora paciente
KELSON LOPES OLIVEIRA
foi preso em flagrante delito no dia
06/03/2022
, porquanto surpreendido, na companhia de outros 03 (três) indivíduos, conduzindo veículo automotor sob o efeito de álcool e portando porções de substância entorpecente análoga à
cocaína
; sendo o recolhimento pré-cautelar convertido em prisão preventiva em sede de audiência de custódia.

Encerradas as investigações, no dia
18/03/2022
, o i. representante do Ministério Público
ofertou denúncia
em face do beneficiário deste
writ
e de seus comparsas, dando-o como incurso nas sanções do
art. 33,
caput

c/c art. 40, inc. VI, ambos da Lei n.º 11.343/06
e do
art. 306, da Lei n.º 9.503/97
; sendo a exordial acusatória devidamente
recebida
pela d. autoridade judiciária de 1º grau em
27/05/2022
.

Após a regular instrução do feito, no dia
30/06/2022
, foi proferida sentença pela parcial procedência da pretensão punitiva estatal, oportunidade em que a d. autoridade impetrada absolveu os corréus
Vitor Dornel de Jesus
e
Ueslley Rodrigues Pereira
, com espeque no art. 386, inc. IV, do CPP; e condenou o ora paciente
KELSON LOPES OLIVEIRA
pela prática dos crimes tipificados no
art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/06
e no
art. 306, da Lei n.º 9.503/97
.

Irresignado com os termos do édito condenatório, no dia
04/07/2022
, o favorecido nessa ordem, por intermédio de seu patrono regularmente constituído, interpôs o competente Recurso de Apelação Criminal, consignando que a apresentação das razões recursais seria feita diretamente no Juízo
ad quem
, nos termos do art. 600, §4º, do CPP.

No dia
07/12/2022
o feito foi remetido à 2ª instância, aportou no Gabinete deste subscritor em
13/12/2022
e, após a apresentação das razões recursais, em
26/01/2023
, foi encaminhado à i. Procuradoria-Geral de Justiça, onde,
atualmente, aguarda a emissão de parecer, para posterior submissão a julgamento perante a c. Terceira Câmara Criminal
.

Nessa conjuntura,
não obstante a i. Defesa sustente a ocorrência de constrangimento ilegal por excesso de prazo na tramitação do feito correlato,
entendo que a razão não lhe assiste.

Isso porque,
é firmado na jurisprudência brasileira que a maior delonga no trâmite processual somente se encontra apta ao relaxamento da prisão preventiva se restar caracterizada a
“
mora decorrente de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação
(...)
” (HC 420.985/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 16/08/2018, DJe 28/08/2018).

E assim ocorre porque, consoante o entendimento consolidado pelo c. Tribunal da Cidadania, “
O término da instrução processual não possui características de fatalidade e de improrrogabilidade, não se ponderando mera soma aritmética de tempo para os atos processuais. A propósito, esta Corte, firmou jurisprudência no sentido de se considerar o juízo de razoabilidade para eventual constatação de constrangimento ilegal ao direito de locomoção decorrente de excesso de prazo, levando-se em consideração a quantidade de delitos, a pluralidade de réus, bem como a quantidade de advogados e defensores envolvidos
” (AgRg no RHC 139.347/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 06/04/2021, DJe 15/04/2021) – destaquei.

Partindo dessas premissas,
consoante se verifica do cenário acima delineado, não verifico qualquer descaso do i. órgão ministerial ou da d. autoridade tida por coatora na condução do feito, muito pelo contrário, ao que se vê, todas
as medidas necessárias e cabíveis para garantir a regular tramitação do processo estão sendo tomadas dentro do limite da razoabilidade – tanto que, entre o oferecimento da denúncia [
18/03/2022
] e a prolação da sentença penal condenatória em face de
KELSON
[
30/06/2022
], transcorreu
pouco mais de 03 (três) meses
; valendo acrescentar, outrossim, que há um prognóstico de que o Recurso de Apelação interposto pelo acusado seja julgado em breve, haja vista que pende tão somente a juntada do i. parecer ministerial para que o feito esteja apto para análise por este Relator e, posteriormente, pelo órgão fracionário competente.

Logo, apesar de louvável a preocupação do impetrante com o tempo de duração da tramitação processual, a meu ver, a insatisfação com a relativa demora na realização de determinados atos processuais não pode ser atribuída ao Poder Judiciário – que, aliás, vem atuando de forma extremamente célere na condução do processo correlato; a inviabilizar o acolhimento do aventado constrangimento ilegal por excesso de prazo.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto,
preliminarmente
, por total inadequação da via eleita,
JULGO PARCIALMENTE EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO,
o presente
habeas corpus,
no que tange
à
pretendida modificação do regime prisional imposto na sentença penal condenatória
,

fazendo-o com esteio no artigo 3º do CPP c/c art. 485, inc. IV, do CPV, c/c art. 51, inc. XV, do RITJMT.

E quanto ao argumento remanescente de
excesso de prazo
,
DENEGO A ORDEM

de
habeas corpus

impetrada em prol de
KELSON LOPES OLIVEIRA.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/02/2023